Tribunal: TJDFT
Processo: 0755104-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, prerrogativa do Presidente da República, constitui causa de extinção da punibilidade e alcança apenas os efeitos primários da condenação, relativos à pretensão executória, sem atingir os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631). Ao Poder Judiciário cabe apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto.
2. O Decreto no 12.338/2024, art. 6o, caput, dispõe que a concessão do indulto está condicionada à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida durante o cumprimento da pena nos doze meses anteriores a 25/12/2024.
3. A prática de falta grave no período vedado impede a concessão do benefício, ainda que pendente apuração, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. Havendo indícios consistentes de descumprimento grave das condições impostas durante o período relevante, impõe-se o sobrestamento da análise do indulto até a conclusão da apuração, sob pena de violação ao princípio da legalidade e esvaziamento da finalidade do decreto.
5. Recurso conhecido e provido.